Tribunal: TJSP
Processo: 2213482-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213482-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
GOMES DE CAMPOS e Impetrante ETHEL CAROLINE JOVITO GUARIGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213482-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2208
2
Habeas Corpus no 2213482-02.2020.8.26.0000
Impetrante: Ethel Caroline J. Guariglia
Impetrado: MM Juiz de Direito da 24a Vara Criminal do Foro Central da Barra
Funda/SP
Paciente: Rafael Gomes de Campos
Voto 2208
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão
preventiva do paciente. Decisão Fundamentada. Presentes
os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Segregação que se mostra necessária para garantia da
ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva.
Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Ethel Caroline J. Guariglia, em favor do paciente Rafael
Gomes de Campos, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da 24a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda/SP.
Em 06 de agosto de 2020, o paciente foi preso em
flagrante (fls. 01/03) acusado de cometer infração ao art. 157, §2o, II, do Código Penal,
bem como ao art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo o Douto Juízo
a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
decreto cautelar carece de elementos concretos e fundamentação idônea que
justifiquem a privação da liberdade do paciente, estando em desacordo com o previsto
no artigo 312 do Código de Processo Penal e não sendo capaz de demonstrar, de forma
concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade da paciente importaria à
garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.
Além disso, aduz que o paciente não sabia da intenção
criminosa dos outros agentes, sendo que eles apenas “foram dar uma volta juntos”,
bem como ressalta que a vítima do roubo, em sede policial, sequer reconheceu com
firmeza que o paciente havia participado do delito.
Por outro lado, destaca a existência de condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213482-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2208
3
pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade, residência fixa e o fato de
exercer trabalho lícito (motorista de aplicativo).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal,
postulando, já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 28/34.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem impetrada (fls. 39/43).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a versão acusatória (fls. 161/165):
“Consta do incluso autos de inquérito policial que, no
dia 02 de agosto de 2020, por volta das 16h, na Avenida Salim Farah Maluf, Moóca,
nesta cidade e Comarca, BEATRIZ ALVES TEIXEIRA (qual. a fls. 22), RAFAEL
GOMES DE CAMPOS (qual. a fls. 23) e SAMUEL DE JESUS SILVA (qual. a fls.
24), previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de
propósitos entre si e com o adolescente João Victor Machado Cândido, durante
período de ocorrência de estado de calamidade pública, subtraíram, para proveito
comum, mediante violência exercida contra vítima adolescente 1, protegida nos
termos do Provimento CG no 32/2000, um aparelho de telefonia celular da marca
Samsung A7, pertencente à vítima 2, também protegida nos termos do Provimento
CG no 32/2000. Consta, igualmente, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima descritas, BEATRIZ ALVES TEIXEIRA (qual. a fls. 22), RAFAEL
GOMES DE CAMPOS (qual. a fls. 23), e SAMUEL DE JESUS SILVA (qual. a fls.
24), previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de
propósitos entre si, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente João
Victor Machado Cândido, de 17 anos de idade à época, com ele praticando a
infração penal acima descrita. Segundo restou apurado, durante período de
calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213482-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2208
4
2020, os denunciados e o adolescente rumaram ao local dos fatos visando a
subtração de pertences de vítimas diversas, transeuntes e motoristas. Para tanto,
SAMUEL e Victor passaram a caminhar na via pública, enquanto que RAFAEL e
BEATRIZ permaneceram no interior do veículo GM/Onix, placas QPC-0193
esperando para possibilitarem a fuga dos comparsas. Aproveitando-se da
paralisação dos veículos na via, o adolescente João Victor projetou meio-corpo para
o interior do veículo conduzido pela vítima 2 e, através do vidro do passageiro,
desferiu uma cotovelada em sua irmã adolescente, vítima 1, subtraindo, em seguida,
o aparelho de telefone celular da primeira vítima. Após a subtração, João Victor e
SAMUEL fugiram correndo entre os carros, na posse da res furtiva. Ocorre que um
Policial Militar, que se encontrava no local dos fatos a bordo de uma motocicleta,
visualizou a dupla João Victor e SAMUEL correndo entre os carros com um celular
na mão e decidiu acompanhá-los. Ao perceberem que seriam abordados pelo
Policial, João Victor e SAMUEL embarcaram no veículo Chevrolet/Onix, placas
QPC-0193/SP, que os aguardava mais a frente com o motor ligado, conduzido por
RAFAEL, e com BEATRIZ no banco de passageiro. O aludido policial, então, se
identificou como autoridade da força de segurança e proferiu voz de parada ao
veículo. RAFAEL, contudo, não obedeceu ao comando e arrancou com o veículo
em alta velocidade. Após breve perseguição, com apoio policial, o veículo em fuga
foi interceptado, e os seus ocupantes, os indiciados e o adolescente, abordados. O
aparelho de telefone subtraído foi apreendido no interior do veículo e
posteriormente devolvido à vítima (fls. 20/21). (fls. 161/165 dos autos originais).
Efetuada a prisão em flagrante, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vide
decisão de fls. 109/113 dos autos originários.
Confira-se:
“Destaco que a conduta delitiva dos autuados é de
acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticaram delito de roubo,
em concurso de agentes, valendo-se de menor de idade para a consumação do delito,
e obtendo a consumação do delito através de uma agressão contra a vítima, além
disso, ainda aproveitando-se da situação excepcional de pandemia (COVID-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213482-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2208
5
Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o
meio social e socorrer à ordem pública. Ademais, vale destacar que, em se tratando
de acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez impõe-
se a custódia para a garantia da instrução criminal. (...) Dessa forma, reputo que a
conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta
do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem
pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.”
Irresignada, a defesa do paciente formulou pedido de
concessão de liberdade provisória, o que fora indeferido pelo Douto Juízo às fls.
257/262, senão veja-se:
“Quanto ao pedido de liberdade insistentemente
formulado pela Defesa, entendo pelo indeferimento do requerido. Ressalta-se, desde
logo, que o crime praticado pelo indiciado é punido com pena máxima superior a
quatro anos de reclusão, satisfazendo o requisito exigido pelo art. 313, inciso I, do
Código Penal. Praticou o réu, crime extremamente grave, mediante grave ameaça à
pessoa, qualificado pelo concurso de agentes, além de corrupção de menor.
Ademais, mostra o réu personalidade audaciosa, mormente pela dinâmica dos fatos
descritos nestes autos, eis que fora cometida mediante grave ameaça e em concurso
com mais outros 3 indivíduos, 2 dos quais também corréus do presente feito e o
outro um adolescente, contra vítima também adolescente (facilitando a prática
delitiva e inviabilizando qualquer possibilidade de defesa das vítimas). Em suma,
trata-se de empreitada criminosa que faz alastrar a sensação geral de insegurança,
fustigando severamente a tranquilidade e a paz social, que só poderão ser
restabelecidas pela segregação cautelar (há claro risco na liberdade prematura).
Quem se dispõe a ameaçar outro ser-humano para obter lucro patrimonial (sem
causa jurídica - de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a
necessidade imperiosa de custódia cautelar para tutelar a ordem Pública. Presentes,
pois, os demais pressupostos que autorizam a prisão preventiva, quais sejam, o
fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris compõe-se da
conjugação dos indícios de autoria que recaem sobre o réu e dos elementos de prova
da existência do crime. Já o periculum in mora, reside nos motivos que ensejam a
decretação da medida cautelar, anotando-se como fundamentos a garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213482-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2208
6
pública e a conveniência da instrução criminal, pois a liberdade do indiciado pode
implicar em reiteração criminosa, como dito alhures e, eventualmente, colocar em
risco a integridade física e psicológica das vítimas, que ainda serão ouvidas em
juízo e deverão ter condições de fazê-lo livre de qualquer coação. Em suma, constata-
se a existência dos requisitos para o decreto de prisão preventiva: os pressupostos,
consubstanciados nos indícios de autoria e na prova da materialidade delitiva e os
fundamentos, mormente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução
penal, nos moldes do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...) Ainda,
não há nos autos quaisquer dos requisitos autorizadores para a prisão domiciliar,
conforme requerido pela Defesa. Por todo o exposto, mantenho o decreto de prisão
preventiva de RAFAEL GOMES DE CAMPOS, uma vez que os seus fundamentos
permanecem inalterados.”
Pois bem.
De início, da análise perfunctória de ambas decisões
não decorre nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar do paciente, razão pela qual as reputo como
devidamente fundamentadas, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição
Federal e art. 315, do Código de Processo Penal.
Não bastasse, em juízo de cognição sumária,
característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a existência de
suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao paciente, a
julgar pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), depoimentos (fls. 4/12), auto de
exibição e apreensão (fls. 18/19) e auto de entrega (fls. 20/21). (todas dos autos
originais).
Com efeito, não se discute que a conduta criminosa
atribuída ao paciente é muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que
revela sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao
menos, garantir a ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de
pessoas praticam o roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave
ameaça (ou ambos) e punido com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis,
merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o mecanismo
repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda credibilidade, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213482-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2208
7
a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar incompatível
com o ambiente civilizado. A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída do
modus operandi, demonstra o destemor do paciente na prática da conduta criminosa,
tendo cometido em plena pandemia do Covid 19, em concurso de agentes e contra
uma vítima adolescente, de modo que, ao menos por ora, sua segregação cautelar
como garantia da ordem pública é medida necessária.
Dessa forma, a revogação da prisão preventiva do
paciente, neste momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia
alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui
concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, trabalhando em desfavor da segurança pública, por qual razão
deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, o paciente permaneceria recluso em casa, obediente às recomendações
da justiça, e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando
mais cuidado para não ser pego e para continuar a delinquir.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E a existência de predicados pessoais favoráveis não
possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213482-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2208
8
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Por fim, adentrar na discussão sobre o mérito da ação
penal, como deseja a impetrante, certamente sobejaria a via estreita de cognição
sumária que deve se assentar esta ação, de modo que a análise acerca do grau de
envolvimento do paciente na conduta criminosa deverá ser reservada à fase
instrutória do feito.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente RAFAEL GOMES DE CAMPOS.
XISTO RANGEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213482-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2208
9
Relator